Tribunal: TJPA
Processo: 0800388-30.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800388-30.2021.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: THAIANA HORANA FREITAS FEITOSA, MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. ESTADO DO PARÁ. DOENÇA DE WILSON (CID Nº 83). CUPRIMINE DE 250MG, PIRIDOXINA DE 25MG E EXAMES TRIMESTRAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 1.366.243 (TEMA 1.234). MÉRITO. RESPONSABILIZAÇÃO DOS ENTES FEDERADOS. RE 855.178 (TEMA 793). SOLIDARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que confirmou liminar para fornecimento de medicamentos e exames para tratamento de Doença de Wilson.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o Estado do Pará deve fornecer medicamentos e realizar exames para doença rara, considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos; (ii) saber se a ausência de inclusão dos medicamentos e exames nas diretrizes do SUS impede o dever estatal de custeio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é dever solidário da União, Estados e Municípios, conforme a Constituição e o Tema 793 do STF.

4. A inclusão ou não de medicamentos e exames no SUS não exime os entes de garantir o tratamento de doenças, sendo possível o ressarcimento do Ente Federado que arcou com o tratamento, nos termos do Tema 1.234 do mesmo tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos e exames para o tratamento de doenças graves e raras, mesmo que não previstos na RENAME."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196, 23, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793) e RE 1.366.243 (Tema 1.234) - Informativo 1.150.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção nos autos da
AÇÃO CAUTELAR
ajuizada por
THAIANA HORANA FREITAS FEITOSA
em face do
apelante e do MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
.

Em síntese da exordial, a autora alega que fora diagnosticada com Doença de Wilson, com Classificação Internacional De Doenças (CID) nº 83, sendo uma doença genética rara que causa o acúmulo de cobre no organismo e pode levar à insuficiência hepática. Dessa forma, necessita de tratamento contínuo com Cuprimine de 250mg (duzentos e cinquenta miligramas), a cada 12h (doze horas) e Piridoxina de 25mg (vinte e cinco miligramas), a cada 24h (vinte e quatro horas).

Afirma que o Município de Redenção, onde a autora reside, se recusa a fornecer os medicamentos alegando que não estão inclusos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). Mesmo após a Defensoria Pública intervir e a autora tentar seguir os procedimentos indicados pelo município, ela se deparou com exigências burocráticas absurdas, como a apresentação de documentos sem data, o que demonstra total descaso com a sua saúde e bem-estar.

Por conta disso, precisou judicializar o litígio para conseguir o fornecimento da referida medicação através do Município de Redenção e do Estado do Pará.

Posteriormente, pediu o aditamento da exordial para incluir a realização de exames essenciais para acompanhar as consequências de sua doença, nos termos do Id nº 12443754 e 12443758.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo deferiu liminar para determinar que os requeridos fornecessem o medicamento e realizassem os exames solicitados pela requerente, no prazo de 5 (cinco) dias.

O Estado do Pará ofertou contestação e em preliminar de mérito, sustentou a incompetência do Juízo. No mérito, alegou a inexistência do direito individual sobressair sobre o coletivo, arguiu a necessidade de observância de limites orçamentários e a impossibilidade de condenação em honorários.

Mesmo devidamente citado, o Município de Redenção deixou de ofertar contestação, Id nº 12443786.

Em sentença, o Juízo julgou procedente a demanda para confirmar a liminar anteriormente concedida.

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível e em preliminar de mérito suscitou incompetência absoluta do Juízo, visto que os medicamentos solicitados possuem diferentes dosagens que são distribuídos por diferentes Ente Federados, por sua vez, atraindo a necessidade de inclusão da União para o polo passivo.

No mérito, o Estado alega que é incabível imputar para si a obrigação de realizar exames específicos como Ceruloplasmina, Cobre Sérico, Cobre Urinário de 24 Horas e Mapeamento do cromossomo 13, os quais não estão incluídos nas diretrizes do SUS, bem como a repetição desses exames a cada três meses e a incorporação de novas tecnologias ao sistema, sendo isto de competência da União.

Mesmo devidamente intimados, os requerentes e o Município de Redenção não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de Id nº 12443795.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DA PERDA DO OBJETO

Em que pese a informação de perda de objeto pelo Estado do Pará no Id nº 16693389, por “suposta informação recebida de terceiros”, não fora anexado nenhuma declaração de renúncia pela requerente, com sua identidade e comprovante de residência atualizado, nem mesmo ela se manifestou perante os autos para pedir a desistência da ação, logo, ausente o ônus probatório de fato modificativo de direito, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil.

Além disso, no que concerne à suposta perda do objeto da ação, sabe-se que a tutela antecipada possui caráter meramente provisório e revogável, permanecendo desse modo intacto o interesse de obter o pronunciamento definitivo.

Ao contrário do entendimento do Ente Federado, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final para consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão.

Portanto, não há que se falar em perda do objeto, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Sabe-se que independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde. Sendo dever do Poder Público.

Assim, o Poder Público tem o dever de fornecer, ao cidadão carente de recursos financeiros, medicamentos e insumos prescritos ao tratamento da moléstia de que é portador, sendo a obrigação entre, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, solidária, imposição decorrente da Constituição Federal e da legislação reguladora do Sistema Único de Saúde - SUS.

Destaca-se ainda, que o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu julgamento no Recurso Extraordinário n° 855.178 (Tema 793), com repercussão geral, no qual reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial.

Deste modo, haja vista o vínculo de solidariedade existente entre os ocupantes do polo passivo, não há que se falar em responsabilidade exclusiva do ente municipal ou da União, bastando tão somente consignar ao final do processo o direito ao ressarcimento pelo dispêndio dos recursos financeiros com a execução da tutela, a quem suportou o ônus de custeio ao final do processo, de forma a priorizar a execução da medida urgente em prol da saúde da paciente.

Ressalte-se que, a divisão de competências administrativas entre os entes políticos, não pode servir de empecilho e negativa de concretização do direito à vida da beneficiada, não podendo gerar qualquer restrição à solidariedade constitucional de responsabilidade.

Portanto, quanto às obrigações determinadas de fornecimento dos medicamentos, embora inicialmente, essa obrigação pareça estar na alçada de competência da União e do Município, prevalece a solidariedade entre os entes.

Outrossim, as divisões relacionadas às competências administrativas, devem ser observadas em fase de cumprimento de sentença, quando se determinará, caso necessário, o ressarcimento ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO
. (...) 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. (Min. Maria Thereza A. Moura, no RE no AgInt no REsp 1043168, em 6.8.2020) (grifo nosso)

Assim, tendo em vista a previsão constitucional expressa da solidariedade e concorrência entre os Entes Federativos quanto à promoção da saúde e assistência pública, cabe ao apelado, buscar a efetivação do seu direito perante qualquer um dos Entes Federativos, podendo os Entes Federativos em fase de cumprimento de sentença, após satisfeita a obrigação, requererem o ressarcimento das despesas de acordo com a repartição de competência.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade do Estado do Pará, bem como, de incompetência da Justiça Estadual.

DO MÉRITO

Em consulta pública perante a listagem mais atualizada da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), verifico que o medicamento Cuprimine de 250mg (duzentos e cinquenta miligramas) é encontrado sobre a denominação genérica de “penicilamina” na mesma quantidade para fins de tratamento da Doença de Wilson.

O medicamento Piridoxina 25mg (vinte e cinco miligramas) está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) e possui regular registro na Agência Nacional De Vigilância Sanitária (ANVISA) na dosagem de 40mg, integra o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF).

Destaco que os medicamentos recomendados para o tratamento da Doença de Wilson estão disponíveis no SUS, logo sendo responsabilidade do Ente Municipal e Estadual a garantia do tratamento de saúde da paciente.

O Supremo Tribunal Federal (STF) recentemente publicou no Diário De Justiça Eletrônico (DJE) e no Diário Oficial Da União (DOU) no dia 24/09/2024 a Súmula Vinculante nº 60 que dispõe o seguinte:

Súmula Vinculante 60 -
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Em recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 1.366.243/SC (TEMA 1.234), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, decidiu que as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal. Contudo,o mesmo julgado, modulou os seus efeitos, excetuando os processos em tramitação, que devem permanecer na Justiça Estadual, só se aplicando aos processos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento pelo STF.

Portanto, quanto às obrigações determinadas de fornecimento dos medicamentos não incorporados ao SUS, embora inicialmente, essa obrigação esteja na alçada de competência da União, a atrair a competência da Justiça Federal, no presente caso, considerando que a União não está no polo passivo, prevalece a solidariedade entre os Entes Federativos, devendo o ente que arcar com o custeio ser ressarcido pela União, via repasses Fundo a Fundo, nos termos fixados no TEMA 1234 do STF.

Ressalte-se ainda, que as divisões relacionadas às competências administrativas, devem ser observadas em fase de cumprimento de sentença, quando se determinará, caso necessário, o ressarcimento ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

Mesmo assim, o Estado do Pará alega ainda que os exames Ceruloplasmina, Cobre Sérico, Cobre Urinário de 24 Horas e Painel De Doenças Tratáveis (CID E83.0) – Mapeamento do cromossomo 13, os quais, inclusive, deverão ser repetidos a cada três meses justificam a inclusão da União no feito, uma vez que cabe a ela a incorporação de novas tecnologias ao SUS.

O direito à saúde um direito de todos e um dever do Estado, estando disposto na Constituição Federal em seu art. 196 da Constituição Federal (CF).
In verbis
:

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse sentido, o direito à saúde é direito inviolável, sendo assegurado pela Constituição Federal, devendo ser prioridade do Estado (
lato sensu
) a garantia da vida de seus cidadãos, sendo incontestável, nos termos da Constituição Federal e da Lei 8.080/90, o seu dever de fornecer condições de sobrevivência, jamais podendo desamparar o enfermo, mormente quando em risco de vida por falta ou retardamento no tratamento.

Por sua vez, o art. 23, inciso II, da CF prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e da assistência pública.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Logo, os entes federados possuem responsabilidade solidária em relação ao dever de prestar assistência à saúde, conforme previsto no tema nº 793, do STF.

Portanto, os entes federados são solidariamente responsáveis pelas ações e serviços de saúde, independente das atribuições que entre si estabeleçam para prestá-los, e ainda que optem por realizá-los através de terceiros.

No mesmo sentido e a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTOS E INSUMOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. NECESSIDADE COMPROVADA. TEMA 106 DO STJ. FORNECIMENTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO. TEMA 1234 DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Comprovada a imprescindibilidade dos medicamentos e insumos, a incapacidade financeira da parte e o registro dos fármacos na ANVISA (Tema nº 106, STJ), é dever do ente público garantir seu fornecimento para a efetivação do direito fundamental à saúde.

2. Vedada a inclusão da União Federal na lide, por força da tutela provisória incidental concedida no RE 1.366.243 (Tema nº 1234 do STF), deve o Município responder pela obrigação.

3. Demonstrada a presença dos requisitos destacados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.657.156/RJ (Tema 106), deve ser mantida a sentença que determinou ao Município de Senador Amaral a dispensação dos fármacos e insumos.

4. Sentença confirmada no reexame necessário conhecido de ofício, prejudicado o recurso voluntário.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50043180820228130106, Relator: Des.(a) Leopoldo Mameluque, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024) (grifo nosso)

APELAÇÕES. SAÚDE. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. 1. INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA NO RE N. 1.366.243 (TEMA 1.234) QUE, UNIFICANDO A QUESTÃO, ESTABELECEU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE PROPOSTA A AÇÃO PARA CONCESSÃO DE INSUMO NÃO PADRONIZADO. PREVALÊNCIA DA SOLIDARIEDADE DOS ENTES PARA A CONCESSÃO DO INSUMO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO. 2. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 19-Q DA LEI N. 8.080/1990. LIDE QUE NÃO ABORDA A INCORPORAÇÃO DO FÁRMACO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUERIMENTO QUE ATENDE ÀS DIRETRIZES DO TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3. PLEITO PARA A ADOÇÃO DA DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA - DCB OU DENOMINAÇÃO COMUM INTERNACIONAL - DCI. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA QUE JÁ DETERMINOU O FORNECIMENTO DOS FÁRMACOS A PARTIR DE SEU PRINCÍPIO ATIVO. 4. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO, EM PARTE, E DESPROVIDO E APELO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal, "nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo". Em casos tais, prevalece a solidariedade dos entes para a concessão do insumo, sendo certo que a ausência do medicamento na lista do REMUME municipal não é óbice para a responsabilização do Município ao seu fornecimento.

2. Em atenção ao disposto no art. 196 da Constituição Federal e considerando que a saúde é direito inalienável, assegurado pela Constituição Federal, deve prevalecer o entendimento firmado no REsp 657.156-RJ (Tema 106), de modo que, preenchidos todos os requisitos de forma incontroversa, cabível a concessão do insumo pleiteado.

3. Em que pese viável a utilização da Denominação Comum Brasileira pleiteada pelo Estado, o juízo a quo já determinou o fornecimento dos fármacos conforme seu princípio ativo, carecendo o Estado de interesse recursal no ponto.

4. Recurso do Estado conhecido, em parte e desprovido e apelo do Município conhecido e desprovido.

(TJ-SC - Apelação: 5002803-29.2023.8.24.0030, Relator: Paulo Marcos de Farias, Data de Julgamento: 10/09/2024, Segunda Câmara de Direito Público) (grifo nosso)

Portanto, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença proferida pelo Juízo, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/12/2024